Tribunal: TJMT
Processo: 1046533-82.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046533-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO PEDROSO NEVES DE AMORIM - CPF: 594.922.871-53 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), DANIEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 365.766.709-15 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1046533-82.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

DANIEL BARBOSA DA SILVA e outro.

Recorrido(s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

Recurso do reclamado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-Indefiro o pleito de adiamento para pauta de videoconferência formulado pelo recorrente / reclamante pelo fato de inexistir prejuízo, valendo-me dos princípios dos Juizados Especiais, dentre eles: simplicidade e celeridade;

2-Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o MT PREV a pagar o abono de permanência ao requerente BENEDITO PEDROSO NEVES DE AMORIM equivalente ao período de efetivo exercício de 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias, importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso até 30.04.2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O requerente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Estado requer em seu recurso que seja reformada a decisão para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre o pagamento do abono permanência.

O requerente Benedito Pedroso Neves de Amorim foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar no dia 21/05/2021, contando com tempo total de 30 anos, 11 meses e 14 dias de contribuição. Seu pedido foi provido em sentença.

Já o requerente, ora recorrente, Daniel Barbosa da Silva foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar no dia 23/09/2015, contando com tempo total de 31 anos, 1 mês e 11 dias de serviço.

Em relação ao segundo requerente, o magistrado entendeu que estaria prescrito o seu direito, tendo em vista que a aposentadoria ocorreu em 23/09/2015 e a ação foi distribuída em 20/09/2021.

No entanto, foi comprovado nos autos que o Recorrente havia protocolado requerimento administrativo em 11/06/2019, conforme se verifica no ID n° 151083768, suspendendo, assim, o prazo prescricional, visto que, sem notícia nos autos pelo Estado da decisão administrativa, que, pelo que se retira não proferida, não correndo o prazo de prescrição enquanto estiver suspensa pelo requerimento administrativo.

Dessa forma, está comprovado que o reclamante preencheu os requisitos, fazendo jus o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

Recurso Inominado nº 1000298-71.2019.8.11.0019. Origem: Juizado da Fazenda Pública de Porto dos Gaúchos. Recorrente: Estado de Mato Grosso. Recorrido: Aparecido Donizete dos Santos.Data do Julgamento: 19/06/2020.E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - PAGAMENTO DEVIDO - LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15/12/2005 - APOSENTADORIA ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. In casu, restou comprovada a designação do autor para o exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior à sua, portanto, o recorrido faz jus o recebimento de diferença a título de desvio de função, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 231, de 15/12/ 2005.2. Restou demonstrado que o recorrido preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.3. Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10002987120198110019 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020)

Portanto, a sentença deve ser mantida em relação ao requerente Benedito Pedroso Neves de Amorim, sendo improvido o recurso do Estado.

Em relação ao recurso do reclamado Daniel Barbosa da Silva, entendo que comporta provimento, visto que restou demonstrado que o servidor preencheu os requisitos do art. 1°, II, a), da Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, visto que possui 31 anos, 1 mês e 11 dias de serviço.

Portanto, deve ser reformada em parte a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o pagamento do abono.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do requerente DANIEL BARBOSA DA SILVA
para condenar o Estado ao pagamento do abono permanência de 1 ano, 1 mês e 11 dias, na forma da lei, mantendo-se os demais termos da sentença que não foram objeto de recurso.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, contados os valores apenas com a atualização e sem mora, e, por óbvio, os valores que decorrem após o ajuizamento da ação não se sujeitam ao teto, por serem de trato sucessivo, não podendo se penalizar o autor pelo lapso temporal.

Sem custas e sem honorários para o requerente, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

O Estado de Mato Grosso e isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação de 1º grau, que é o objeto do recurso, nos moldes do art.55 da Lei 9099/95.

Com o retorno dos autos à origem deverá ser encaminhado para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública no município de origem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023